Tribunal: TJES
Processo: 5005991-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005991-04.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16,
CAPUT
E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI 10.826/03. TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 4. PENA ABSTRATA QUE CONDUZIRIA NECESSARIAMENTE A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 5. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 6. ORDEM DENEGADA. 1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando em conta a quantidade e natureza lesiva das drogas, bem como as armas apreendidas, a pluralidade de agentes e a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta.
2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.

Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
5.
Não constatada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o Magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual e em informações prestadas pela autoridade coatora
. 6.
Pontos que extrapolam ao limite de conhecimento desta ação mandamental, poderão ser melhor apreciados à luz do conjunto probatório colhido no curso da instrução, por ocasião da apreciação do Recurso de Apelação já interposto.
7.
Ordem denegada.

Vitória, 2 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5005991-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005991-04.2022.8.08.0000

SESSÃO: 17/08/2022

O SR. ADVOGADO DAVID METZKER DIAS SOARES:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento a todos os integrantes
desta segunda Câmara Criminal na pessoa do Presidente Desembargador Walace Pandolpho kiffer, comprimento a representante do Ministério Público, os demais serventuários, as taquígrafas, advogados e partes presentes.

Venho tratar aqui nesse presente Habeas Corpus a desnecessidade da prisão, em razão da adequação das medidas cautelares diversas. Neste presente Habeas Corpus já despachei com o Desembargador Zardini duas vezes, entreguei memoriais aos demais Desembargadores aptos a votar.

Aqui trata-se do paciente que já sofreu condenação, a sentença já teve apelação interposta em face da sentença, ainda o processo se encontra no Juízo de Primeiro Grau para ser remetido a este Tribunal para a devida apreciação das razões recursais.

Todavia o Habeas Corpus aqui ataca a parte dispositiva que manteve o paciente preso, não deixando recorrer em liberdade. O paciente ele foi condenado por tráfico de drogas, artigo 33, bem como por dois crimes de porte ilegal de arma em concurso material.

Por qual motivo?

Foi encontrado em sua residência, na verdade perdão, foi encontrado no quarto andar de um prédio e, foi imputado essas substâncias, bem como as armas, foi colocado de autoria do paciente, mas essas armas e essas drogas, essa substância estava no quarto andar,

e o paciente mora no segundo.

Mas de acordo com os depoimentos dos Policiais e pela denúncia, foi narrado que essas substâncias, as armas, pertenciam ao paciente.

Essa matéria obviamente em relação à autoria será tratada na apelação, mas é importante trazer aqui esses pontos. E ele foi condenado a uma pena de 11 (onze) anos, n
ão foi condenado ao crime do artigo 35.

Mas o tráfico privilegiado, à minorante previsto no parágrafo quarto, foi indeferida, não foi aplicada em razão de ações penais em curso.

Por que eu estou fazendo menção a esses fatos? Porque nós entendemos que em que pese o cabimento de uma medida cautelar, em que pese a necessidade de uma medida cautelar, entendemos que quanto a adequação e proporcionalidade aqui no caso concreto, as cautelares diversas previstas no 319/320 são suficientes, e elas surgiram exatamente para situações a meu ver, como do caso em apreço,

quando a Lei nº 12.403/2011 trouxe as cautelares diversas, foi exatamente para trazer situações em que quando houver necessidade de uma cautelaridade, verificar se as medidas menos invasivas seriam suficientes.

No caso concreto, nós estamos lidando com uma apreensão de 57 (cinquenta e sete) gramas de substância, cuja prisão preventiva desde o seu início foi decretada em razão de uma ação penal em curso, somente uma ação penal em curso, foi a fundamentação trazida pela Magistrada de Primeiro Grau.

E toda vez que a prisão foi revisada, ela foi revisada negando a liberdade em razão desta ação penal em curso.

Eu não desconheço a jurisprudência dominante hoje nos Tribunais Superiores, bem como nos Tribunais locais, não desconheço que a ação penal em curso pode ensejar a prisão preventiva, medida mais gravosa, todavia, no caso em apreço cuja ação penal em curso, ele se encontra em liberdade, foi posto em liberdade, e a ação penal aqui em comento, que trata de uma substância de apreensão de 57 gramas, cujo tráfico minorado foi negado em razão de uma ação penal em curso, até mesmo a terceira seção do tema 1139 do STJ já definiu que não é mais possível afastar o privilégio de razão de ação penal em curso. Então, entendemos que a prisão preventiva no caso em concreto, é possível que seja revogada, aplicando, substituindo as medidas diversas que seriam mais adequadas.

Eu sempre gosto de fazer menção Desembargador Helimar, já falei isso aqui na Tribuna em outras oportunidades, e falo até em sala de aula, e vou repetir, que nos

judiciosos votos do Desembargador Helimar, ele cita que as medidas cautelares têm que obedecer ao cabimento, a necessidade, e a adequação.

E aqui realmente vou me utilizar dessa metodologia trazida por Sua Excelência, pois realmente o cabimento, não há que se falar, cabe medida cautelar, necessidade, também entendemos que há uma necessidade de uma medida cautelar em razão da ação penal em curso, mas quando partimos para o terceiro item, o último item, quanto a adequação e a proporcionalidade, nós temos que entender, será que é realmente adequada a prisão preventiva, a medida mais gravosa, a que se agrega um direito fundamental que o direito à liberdade, será que realmente ela é adequada ao caso concreto?

Talvez possa passar na mente dos Desembargadores, Ah, mas a pena foi de 11 anos. Mas se colocarmos aí Desembargador Zardini, que foi o que eu coloquei na inicial, a plausibilidade jurídica, o princípio da homogeneidade quanto aos argumentos da apelação, que serão tratados no momento oportuno. Mas se colocarmos que essa pena de 11 anos poderá ser reduzida talvez pela minorante em razão deste tema em recurso repetitivo do STJ, que foi firmado no dia 10 de Agosto.

Bem como que a Juíza somente aplicou um concurso material quanto as duas armas apreendidas, e a jurisprudência traz que neste caso seria um crime único.

Se colocarmos esta plausibilidade jurídica desses temas que serão tratados devidamente na apelação, se colocarmos essa plausibilidade jurídica, podemos sim, imaginar que seja possível uma redução da pena. Sendo possível uma redução da pena, será que não estaríamos diante então de uma, trazendo aqui, um suposto autor eventual do tráfico? Já que o tráfico minorado é exatamente para essas situações eventuais. E aí seria realmente necessária a medida mais gravosa que é a prisão preventiva?

Imaginemos que ele pudesse pegar um regime aberto, não estou dizendo que será isso ou não. Mas é importante frisar aqui, essa plausibilidade jurídica das razões recursais, analisadas conjuntamente com a quantidade que não é exorbitante, não é significativa de 57 gramas. Há quantidades muito superiores em casos diversos, nós entendemos que essa quantidade não é significativa, a ponto de demonstrar uma periculosidade do agente exacerbada, que faria ensejar a medida mais gravosa, que é a prisão preventiva.

Essa quantidade corroborada com uma ação penal em curso que ele está em liberdade, apesar de ser do mesmo tipo penal, mas ele está em liberdade na outra ação penal, foi posto em liberdade na audiência de custódia, e não foi decretada novamente. Corroborada todas essas circunstâncias, entendemos que sim, que a medida adequada aqui ao caso concreto, são as medidas cautelares diversas da prisão.

É isso que a defesa clama aqui da tribuna, a defesa entende que não deve ser utilizada a prisão preventiva como
prima ratio
, a primeira opção, não é a
ultima ratio
.

Sempre falo na sala de aula, que a Lei 12.403, ela veio exatamente para colocar uma terceira via, hoje em dia muito se fala em terceira via, mas ela veio exatamente para colocar a terceira via: a liberdade, medidas diversas, e prisão preventiva. Antes era só, liberdade ou prisão, agora não, desde 2011, liberdade, medidas diversas e prisão, exatamente para que em situações que não demonstrem uma periculosidade exacerbada, possam ser aplicadas medidas menos invasivas ao direito fundamental, que é a liberdade.

Então a defesa clama aqui, numa situação

em que pese a pena tenha sido de 11 anos, mas está em fase recursal, ainda vai vir um recurso para esta Egrégio Tribunal de Justiça, em que pese uma pena de 11 anos, em que pese uma ação penal em curso, ainda assim é possível substituir, nem vou colocar a palavra revogar, mas substituir a prisão preventiva, por cautelares menos gravosas.

A defesa aqui requer, finalizando esta fala, que possa ser analisada e aplicada a devida adequação e proporcionalidade ao caso concreto, substituindo a cautelar mais gravosa, por medidas menos gravosas.

É o que a defesa requer, agradecendo a atenção dos Desembargadores.

Devolvendo assim a palavra a Presidência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Cumprimento o Doutor David que fez uso da tribuna.

Concedo a palavra ao eminente Relator Desembargador Fernando Zardini Antônio.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, ouvi atentamente as colocações
do Doutor David, já o recebi a respeito destes autos, mas ele traz outro ponto que eu queria reexaminar.

Vou pedir o retorno após a juntada das notas, e trago na semana que vem.

*

swa*

SESSÃO: 24/08/2022

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Denega a ordem, conforme voto em anexo.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005991-04.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados David Metzker Dias Soares - OAB/ES nº 15.848, Rodrigo Corbelari Pereira – OAB/ES nº 31.532 e Isabela de Mariz Portella – OAB/ES nº 33.798, em benefício de
GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES
, apontando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Para tanto, aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como excesso de prazo da medida constritiva.

A seguir, sustenta que muito embora tenha sido apresentada apelação criminal pela defesa do postulante, os autos da ação penal originária ainda não foram encaminhados à instância superior para apreciação do recurso.

Alega, ainda, ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis e que a pena aplicada teria sido
desarrazoada.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o requerente seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Analisando o processado
, verifico que o acusado teve a prisão preventiva decretada em razão de sentença penal condenatória pela prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, artigo 16, caput, e artigo 16, parágrafo único, IV, ambos da Lei nº 10.826/03, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0028253-88.2019.8.08.0048.

Extrai da denúncia que os Policiais Militares, durante patrulhamento pelo bairro de Carapina Grande, foram acionados para averiguar a notícia de que
GEOVANE
e outros indivíduos portavam uma arma de fogo, para fazer a segurança de um evento, assim como que ali seria um ponto para comercialização de drogas ilícitas.

Após busca no local, foram apreendidos 01 (uma) arma de fogo tipo submetralhadora, calibre .380, 24 (vinte e quatro) munições, 01 (um) carregador com capacidade para 19 (dezenove) munições, 01 (um) carregador de submetralhadora com capacidade 30 (trinta) munições, 70 (setenta) pedras de crack, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha, 23 (vinte e três) pinos de cocaína e 01 (uma) uma balança de precisão
.

De início, registro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à gravidade da conduta praticada, principalmente levando em conta a quantidade e natureza lesiva das drogas, assim como as armas e munições apreendidas, em um contexto de pluralidade de agentes, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência à gravidade concreta da conduta imputada ao recorrente, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de entorpecentes, a saber, 443g (quatrocentos e quarenta e três gramas) de folhas de coca e 60g (sessenta gramas) de cocaína. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. [...] (RHC 141.940/RO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal:

[...] 8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. (AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Diante desta circunstância, entendo,
a priori,
ser prudente a manutenção da prisão cautelar, eis que medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...] 4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do paciente o conduziria a regime inicial diverso do fechado, tendo em vista o suposto fato de que seria beneficiado com a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, em sede de
habeas corpus
não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.

Ainda neste sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES ANÁLOGOS AOS CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 7. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois, em sede de habeas corpus, não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 515.366/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019).

No que concerne
às alegações de excesso de prazo da prisão preventiva ao argumento de que o suplicante encontra-se preso desde 15 de dezembro de 2019, bem como quanto à demora do recurso de apelação que ainda não foram encaminhados a este e. Tribunal de Justiça para a apreciação do recurso, relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante” (STJ – HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Convém ressaltar que a jurisprudência deste órgão fracionário é assente no mesmo sentido:

[...] Dito isso, de acordo com a doutrina e jurisprudência pátrias, o excesso de prazo deve ser analisado com a devida razoabilidade, pois quando suas razões não se fundarem em mora estatal, do magistrado ou do representante do Ministério Público, não há de se imputar desídia, por culpa do Estado, para o encerramento da instrução processual criminal.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200055877, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/01/2021, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021).

Na hipótese presente, não verifico ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado
a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, no acompanhamento processual.

Destaco, ainda, que em informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, constato que o feito atualmente aguarda a finalização das diligências para que o processo seja remetido em grau de recurso a este e. Tribunal de Justiça, ficando demonstrado, ao menos nesta análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual.

Por fim por ocasião da apreciação do Recurso de Apelação, pontos que extrapolam ao limite de conhecimento desta ação mandamental, poderão ser melhor apreciados à luz do conjunto probatório colhido no curso da instrução.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 2 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005991-04.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: GEOVANE DE OLIVEIRA FERNANDES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONCURSO MATERIAL. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06, ART. 16,
CAPUT
E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI 10.826/03. TUDO NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL. 1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO. 4. PENA ABSTRATA QUE CONDUZIRIA NECESSARIAMENTE A REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. 5. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. 6. ORDEM DENEGADA. 1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando em conta a quantidade e natureza lesiva das drogas, bem como as armas apreendidas, a pluralidade de agentes e a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta da conduta.
2.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4.

Em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
5.
Não constatada ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos em análise sumária, que o magistrado a quo está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai em consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual e em informações prestadas pela autoridade coatora
. 6.
Pontos que extrapolam ao limite de conhecimento desta ação mandamental, poderão ser melhor apreciados à luz do conjunto probatório colhido no curso da instrução, por ocasião da apreciação do Recurso de Apelação já interposto.
7.
Ordem denegada.

Vitória, 2 de agosto de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.